Tribunal: TJPA
Processo: 0010833-41.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010833-41.2014.8.14.0028

APELANTE: DIRECIONAL CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARILZA SALES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização, para declarar a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa das fornecedoras e determinar a restituição integral dos valores pagos pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; e (iii) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa das fornecedoras, com consequente dever de restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na decisão monocrática quando proferida com fundamento em jurisprudência dominante, sendo assegurada a revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

5. Configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação a oferta de financiamento integral não concretizada, circunstância que induziu a consumidora a erro e ensejou a rescisão contratual por culpa exclusiva das fornecedoras.

6. Nos termos da Súmula 543 do STJ, é devida a restituição integral dos valores pagos quando a rescisão decorre de culpa do vendedor, incluindo a comissão de corretagem, a título de reparação por danos materiais.

7. A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) é inaplicável a contratos firmados anteriormente à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de que, reconhecida a culpa exclusiva do vendedor pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, inclusive comissão de corretagem, sendo inaplicável a Lei do Distrato a contratos anteriores à sua vigência.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 33178138)
interposto por
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 31739322), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelas ora agravantes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e Não Fazer mediante Tutela Antecipada em Medida Liminar (Processo n.º 0010833-41.2014.8.14.0028), ajuizada por
MARILZA SALES COSTA.

Em suas razões recursais (Id. 33178138)
, os Agravantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras previstas no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como por ausência de fundamentação adequada e afronta ao princípio da colegialidade.

Alegam, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve enfrentamento das teses recursais nem análise dos documentos constantes dos autos, capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença.

No mérito, defendem a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, reiterando a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e pugnando pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Requerem, ao final, o provimento do agravo interno para que seja exercido o juízo de retratação pelo Relator ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado, com provimento também da apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões
ao recurso, conforme certificado no evento de Id. 33796916.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Da Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática (Ofensa ao art. 932 do CPC) e do Cerceamento de Defesa

As Agravantes suscitam a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que o caso não se amoldaria às hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil, bem como alegam cerceamento de defesa por suposta ausência de enfrentamento de teses vinculadas às cláusulas contratuais.

Sem razão as recorrentes.

A decisão monocrática agravada fundamentou sua competência no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a "súmula ou à jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

Além disso, já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há violação ao princípio da colegialidade, conforme a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Ademais, a decisão monocrática ora fustigada pautou-se em entendimento sumulado do próprio STJ (Súmula 543), o que autoriza o julgamento unipessoal com fulcro no art. 932, IV, "a", do CPC.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa ou omissão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira clara e suficiente para o deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

REJEITO, portanto, as preliminares.

3. Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a consequente legalidade (ou não) da retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

As Agravantes defendem a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, invocando o art. 725 do Código Civil, o entendimento firmado no Tema 938 do STJ e o art. 67-A da Lei nº 4.591/64 (incluído pela Lei do Distrato - Lei nº 13.786/18).

Contudo, a argumentação das construtoras/corretora esbarra na realidade fática e probatória dos autos, bem como nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devidamente aplicadas na decisão agravada.

3.1. Da Falha no Dever de Informação e da Culpa Exclusiva das Fornecedoras

A questão central não reside em discutir, em tese, a validade da cláusula que transfere a comissão de corretagem ao consumidor (Tema 938/STJ). O cerne do litígio é a culpa pela rescisão contratual.

Restou incontroverso nos autos, mediante prova documental (e-mail enviado pelo preposto das rés – Id. 14589321), que a consumidora foi atraída a fechar o negócio sob a garantia dada pelo corretor de que o financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF) cobriria 100% do saldo devedor. A mensagem do preposto das Agravantes foi categórica: "Hoje a Aprovação é um fato!" e "o valor do financiamento aprovado foi de R$ 182.465,00".

No entanto, em momento posterior, a instituição financeira aprovou apenas 90% do valor, exigindo da adquirente (ora Agravada) o desembolso de vultosa quantia a título de entrada (R$ 18.246,50), com a qual não possuía condições de arcar, fato que havia sido previamente informado às fornecedoras.

O art. 30 do CDC consagra o princípio da vinculação da oferta. A conduta das Agravantes, por meio de seu corretor credenciado, incutiu na consumidora a legítima expectativa de um financiamento integral. A frustração dessa condição, essencial para a concretização do negócio para a parte hipossuficiente, caracteriza flagrante falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva (vício de consentimento por indução a erro).

Portanto, a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das Agravantes (promitentes vendedoras e intermediadoras), que veicularam informação falaciosa e não cumpriram a oferta que vinculou o contrato.

3.2. Da Restituição Integral e da Inaplicabilidade da Lei do Distrato

Configurada a culpa exclusiva das fornecedoras, o retorno das partes
ao status quo

ante
é medida impositiva. Incide, na espécie, o entendimento pacificado na Súmula 543 do STJ:

Súmula 543/STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Destaca-se que a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, neste caso específico, não ocorre porque a cláusula de repasse é nula (Tema 938), mas sim a título de reparação por danos materiais. Se o negócio foi desfeito por culpa das vendedoras, a consumidora não pode suportar o prejuízo de remunerar o corretor que falhou em seu dever de informação. A restituição integral abrange, inexoravelmente, a corretagem.

Por fim, no que tange à invocação do art. 67-A da Lei nº 4.591/64 (com redação dada pela Lei nº 13.786/2018 - "Lei do Distrato"), tal norma é manifestamente inaplicável ao caso. O contrato objeto da lide foi firmado no ano de 2013. O STJ (Tema 1002) já firmou entendimento de que as disposições da Lei nº 13.786/2018 não se aplicam a contratos firmados antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade da lei (
tempus regit actum
). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/2018. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior reconsiderada. 2. Inviabiliza-se o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
A Segunda Seção desta Corte assentou o entendimento de que as disposições da Lei 13.786/2018 são inaplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2350154 GO 2023/0128200-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)
grifo nosso

Destarte, a decisão monocrática que negou provimento ao apelo das empresas e manteve a sentença de origem que determinou a restituição do valor desembolsado pela autora mostra-se irretocável, não tendo as Agravantes trazido qualquer argumento novo capaz de infirmar as razões ali esposadas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026